Tribunal: TJMT
Processo: 0006330-87.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006330-87.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS MESSIAS MAXIMO - CPF: 067.039.511-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal Direito Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico
d
e Drogas. Desclassificação
p
ara
posse ilegal de drogas visando ao consumo pessoal
. Depoimentos De Policiais.
Confissão inquisitorial retratada em Juízo. Validade e suficiência.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão. O apelante requer sua absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, sob a alegação de ser usuário de drogas.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é insuficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas
privilegiado
; e (
ii
) se a conduta deve ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da mesma lei, diante da alegação de que o réu é usuário de entorpecentes.

III. Razões de decidir

3.
A força probatória do estado de inocência conclamado no anseio defensivo por conta da retratação judicial da confissão inquisitorial só pode ser medida pela coerência em seus próprios termos, não merecendo acolhida quando contraria os próprios termos e quando o conjunto probatório, composto não só da admissão do fato à autoridade policial, como, também, pelos seguros, comedidos e uniformes depoimentos policiais prestados em Juízo, apresenta-se altamente incriminador.

5. Os depoimentos dos policiais militares
,
firmes e idôneos, corroborados pelas demais provas dos autos, e relatam a prisão em flagrante após denúncia anônima, a tentativa do apelante de se evadir e a apreensão das 32 porções de maconha embaladas e prontas para o comércio em sua posse, o que é suficiente para sustentar a condenação criminal.

6. A alegação do apelante na fase inquisitiva de que havia adquirido a droga por R$ 500,00 para revendê-la e lucrar R$ 1.000,00, além do fato de as porções estarem fracionadas e embaladas, é incompatível com a destinação exclusiva para consumo próprio.

7. A condição de usuário de drogas não afasta a responsabilização do agente pelo delito de tráfico, sobretudo quando a destinação ao comércio ilegal é verificada inequivocamente, o que inviabiliza o pleito de desclassificação para o crime de uso, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, mantendo inalterada a sentença condenatória.

Tese de Julgamento
:

“1.
A confissão inquisitorial, ainda que retratada em Juízo, aliada ao

harmônico
depoimento de policiais, é
elemento
idôneo para sustentar a condenação criminal
.
2.
A condição de usuário de drogas não afasta a responsabilidade do agente pelo crime de tráfico, tipificado no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando há prova da destinação ao comércio.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 202, 203, 386, VII; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas
: Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Mato Grosso; Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mateus Messias
Maximo
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0006330-87.2020.8.11.0015
, pelo Juízo da
5a

Vara
Criminal
d
e

Sinop
/MT
,
conden
an
do-o
pela prática
dos crimes de tráfico de drogas
, previsto no

art
.
33,
§ 4o
,

da
Lei n. 11.343/2006, à pena de
1

(
um
)
ano
e

8
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial
aberto
,
convertida em 02 (duas) penas restritivas de direitos,
e
ao pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a
ser calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos
.

O
apelante
, nas razões recursais vistas no ID 310845392, requer a absolvição

por insuficiência probatória
(
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
)
.

Subsidiariamente,
busc
a a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a prática d
a conduta descrita n
o art. 28 da Lei 11.343/06.

O
Ministério Público
, nas contrarrazões que se encontram no ID
310845394
, requer o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê no ID
320041383
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

O
recorrente
postula
a
absolvição
por insuficiência probatória

em relação a
os crimes de tráfico de drogas
privilegiado
(
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
)
.

A
exordial acusatória, vista no ID
310845359
,
descreve
:

[
...
]
No dia 24 de julho de 2020, por volta das 18h50min, na esquina da avenida perimetral norte com a rua dos cravos, em Sinop/MT,
Mateus Messias Máximo portava, para fins de venda a terceiros, 32 porções de maconha que juntas pesavam 37,5 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 93375517, p. 34.

A polícia militar recebeu informações que um indivíduo de camiseta cinza e shorts jeans, estaria praticando o comercio de entorpecentes ilícitos no endereço indicado, em frente ao mercado L&M.
Diante das informações repassadas, a equipe se deslocou ao local dos fatos e localizou Mateus Messias Máximo com as mesmas características,
que ao avistar a guarnição, imediatamente adentrou ao mercado.

Em abordagem, os policiais lograram êxito em
apreender com o acusado 32 porções de maconha, estando bem fracionadas e embaladas, prontas para o
comercio.
[...].
Desta
quei

A
materialidade
do
tráfico de drogas

relatado na denúncia encontra lastro
no termo
anexo ao ID 310845350, p. 8
, e anexo fotográfico na p. 20
,
os quais

permitem aferir a a
preensão de
32 porções
de substância identif
icada
como sendo maconha (vide laudo
toxicológico
anexo às p. 23/24 do mesmo ID)
.

Veja-se:

Imagem em destaque no original
(ID 310845350, p. 20).

A
propriedade
dos estupefacientes
é assumida pelo apelante em ambas as fases da persecução penal (ID 310845350, p. 10/12, e relatório de mídias, ID 310845390)
;
inicialmente
,
na fase inquisitorial o apelante
, que declarou ser usuário de drogas,
assumiu
que
venderia a
maconh
a

e
que assim agiria para “
tirar o meu”, ou seja,
comercializaria com a finalidade de custear o consumo pessoal
. Assim é que
combinou
com o usuário de se encontrarem nas proximidades do
Mercado LS
, com a finalidade de ent
abularem

o comércio malsão, porém, antes que o negócio se concretizasse
,
a polícia chegou e prendeu o apelante em flagrante delito,
com toda a droga guardada dentro do bolso.

[...]
QUE o interrogado narra que é usuário de maconha e que há aproximadamente quatro dias comprou cerca de 32 trouxinhas de maconha de uma "cara" pela internet, que não se recorda o nome do "cara" e que combinaram que esse "cara" iria levar as trouxinhas até a esquina da casa do interrogado, que então conforme o combinado, esse "cara" levou as trouxinhas a quatro dias atrás e que pagou a quantia de R$ 500,00 reais pelas "trouxinhas", e que então não viu mais o "cara" e que na data de hoje por volta das 17:30 horas o interrogado recebeu ligação pedindo se vendia a maconha e que então o interrogado iria vender para "tirar o meu", que iria vender para não ficar com toda essa quantidade de droga consigo e que então conforme o combinado, o interrogado se dirigiu até as proximidades do "mercado LS" situado no bairro jardim das oliveiras e que então a
policia
logo chegou e prendeu o interrogado com a droga, que toda a droga estava em seu bolso no momento da abordagem, que então veio para a delegacia preso
. [...].
Destaques no original (ID 310845350, p. 10-12)

Já em Juízo, sem qualquer motivo aparente, alterou sua versão inicial alegando que
toda a
droga
apreendida
se destinaria ao consumo pessoal.

[...]
Juiz:
Certo. Mateus, então, a partir de agora eu
inicio
perguntas relativas ao processo. O senhor já não precisa mais responder. Se o senhor quiser ficar em silêncio e não responder, isso também não vai te prejudicar. Fica a um critério do senhor para responder ou não,
tá
?
Então, o senhor quer responder ou prefere ficar em silêncio?

Apelante:

Não, eu vou responder às perguntas que o senhor fazer.

Juiz:

Tá
. Vou...
tá
na tela aí a denúncia do Ministério Público, então eu sei que a denúncia
tá
lá o seu nome, diz que no dia 24 de julho de 2020, por volta das 18:50 minutos na esquina da avenida Perimetral norte, na rua dos cravos, em Sinop, o senhor portava lá 37 g e 5 decigramas de maconha, isso divididas em 32 porções da droga. Então a polícia militar recebeu informações de que um indivíduo de camisa cinza e short jeans. estaria praticando o tráfico de drogas naquela região. Foi feita a abordagem e localizada contigo aí, essa sacolinha, esse monte de porções de maconha, o senhor foi denunciado então no tráfico de drogas.
O que o senhor tem a dizer a respeito desses fatos, Mateus?

Apelante:

Sim, realmente a droga era minha, sim senhor, estava comigo a maconha, mas ela não estava nesse pequeno assim envelopada, ela estava no pedaço quadrado certo na hora que a polícia pegou ela comigo
.

Juiz:

Tá
, mas qual que era a finalidade dessa droga?

Apelante:

Essa finalidade da droga era minha,
era para consumo, não era para vender para ninguém não.

Juiz
:

Então era para consumo?

Apelante
:

Sim, realmente era minha, eu tinha comprado essa droga.

Juiz
:

Na delegacia, o senhor deu outra versão, o senhor estava acompanhado por um advogado, o senhor lembra?

Apelante
:

Sim, eu lembro, eu falei que eu ia vender, tipo assim, eles queriam saber de quem que eu tinha comprado a droga, então eu não falei quem
que
... inventei, acho que eu tinha comprado na internet essa droga e
falei que era para me vender para
mim
sair da apreensão da polícia.

Juiz
:

É
porque na delegacia o senhor disse que comprou as 32 trouxinhas de maconha de um
cara
na internet e depois o senhor recebeu uma proposta, que o senhor ia vender para ter um lucro e tirar sua parte.
O senhor lembra disso?
Na delegacia o senhor disse as 32 trouxinhas.

Apelante
:

Não, mas a droga normalmente ela estava no quadradinho, ela não estava
envelopadinha
daquele jeito ali
.

Juiz
:

Mas vamos lá então. N
a delegacia o senhor disse que ia vender a droga. Para mim, o senhor está dizendo que a droga era para consumo pessoal. Qual das versões então?
Era para consumo pessoal ou para vender?

Apelante
:

Consumo pessoal
. [...]

(Transcritos da oitiva de interrogatório do apelante Mateus Messias
Maximo
, ID 310845390).

Destaquei

Por sua vez
,
os relatos dos agentes policiais
ouvidos em Juízo
são firmes e fidedignos, especialm
ente
no que diz respeito
a
situação
flagrancial
da apreensão
e a denúncia anterior de que ele estaria a comercializar drogas nas proximidades do mercado
, no contexto em que
os investigadores estavam em diligência na região conhecida pela venda de drogas,
fato confirmado com a visualização do apelante, que continha as mesmas características físicas e trajando as mesmas roupas indicadas na denúncia, permitindo a abordagem pessoal e a apreensão da droga
.

Desse modo,
os
relatos dos
policiais
sobre
otráfico de drogas
desempenhado pel
o

apelante, não
se
revelam
versões isoladas ou
c
ontraditóri
a
s, mas um
reforço ao
conjunto harmônico de elementos probatórios
, incluindo a confissão inquisitorial do próprio apelante a respeito da acusação inaugural
.

O depoimento da testemunha
Fernando Porto Campos
, Policial Militar, colhido

em juízo e em consonância com o seu depoimento na fase inquisitiva (ID 310845350, p. 4-5), apresenta os fatos desta forma:

[...]
Promotor:
Bem, também, graças a Deus. Isso aqui já faz um tempo, foi lá no meio da pandemia, 2020, na Avenida Perimetral Norte. O senhor lembra como é que foi a prisão do Mateus?

Testemunha:
Positivo.

Promotor:
Conta
pra
gente.

Testemunha:
Sim, senhor.
Eu estava a serviço naquele dia, quando
então a gente recebeu mais uma vez uma denúncia de que o vulgo “peruca” estaria ali nas proximidades da Perimetral Norte, mais próximo ali da Mercearia L&M, realizando a traficância como sempre.
Diante dos fatos, a gente deslocou no local onde ao aproximar aí mesmo avistou a viatura e tentou vir entrar para dentro do mercado, virando de costas ali rapidamente. Diante do fato, a gente fez o desembarque e fez a abordagem e
na busca pessoal, foi localizado no bolso do mesmo a quantidade de todo o entorpecente estado na apreensão, aproximadamente 32 cabecinhas, sendo encontrado no bolso do short do mesmo pelo soldado PM Caetano.
Diante dos fatos,
o mesmo
foi detido e encaminhado para a Delegacia Municipal para Providências.

Promotor:

O senhor falou que era de novo que ele estava envolvido com isso. O senhor pode elaborar melhor? Ele já foi envolvido antes em outros tráficos?

Testemunha:

Sim, senhor.
A gente já havia recebido anteriormente essa mesma denúncia, porém em Rondas lá não conseguimos localizar o suspeito, mas que nessa data a gente logrou êxito e conseguiu tirar de circulação esse elemento.
[...].

(Transcritos da oitiva de depoimento da testemunha Fernando Porto Campos, ID 310845390).

Destaquei

Corroborando a narrativa do policial militar
Fernando Porto Campos
, o policial militar
Edvaldo
Ruzene
da Silva
, narrou em seu depoimento, em juízo, os seguintes fatos:

[...]
Promotor:
Estava fechado mesmo. Boa tarde, o policial
Ruzene
, tudo bem com o senhor? Você pode contar
pra
gente como é que foi a prisão do acusado?

Testemunha:
Sim, doutor,
nós recebemos informações de um suspeito, foram passadas as características pessoais dele e vestimentas. Que ele estaria realizando ali na perimetral, o tráfico de entorpecentes em frente ao mercado L&M, salvo engano, no nome do estabelecimento. Diante dessas informações,
nós estávamos em rondas nas mediações do local e nos deparamos com um suspeito com as características compatíveis com a denúncia
, foi realizada a abordagem, nesse momento ele tentou adentrar o estabelecimento, mas foi realizada a abordagem dele.
Em busca pessoal, foi localizado, salvo engano, pelo soldado Caetano nas vestimentas,
no shorts dele, no bolso do shorts, uma quantia considerável em substância de trouxinhas, uma quantidade, aliás, de, salvo engano, mais de 30 trouxinhas, substâncias análoga a maconha já prontas para o comércio
. Quando nós indagamos ele sobre a origem desse entorpecente,
ele relatou que teria comprado adquirido lado desconhecida e teria
pago
R$ 500,00 no valor desse entorpecente e que seria, iria, realizar a venda né e o objetivo dele seria um lucro de em torno de uns R$1.000,00 após a venda de toda essa parte dele todo esse produto que adquiriu lá, nessa quantidade de R$ 500,00
.
[...].

(Transcritos da oitiva de depoimento da testemunha Edvaldo
Ruzene
da Silva, ID 310845390).

Destaquei

O
s depoimentosde policiais compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem,inválidos ou desmerecidos, até por inexistirem indícios de que pudessem ter interesse em causar gratuito e falso prejuízo ao acusado.

Sobre o tema, aliás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou
, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto nos seguintes
termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

O art
.
202 do Código de Processo Penal aduz que qualquer pessoa pode atuar como testemunha, incluindo policiais. Ou seja, policiais também podem depor sobre fatos que testemunharam, mesmo quando estão envolvidos na situação, como no caso de terem feito a prisão em flagrante do réu. Além disso, o art
.
203 reforça que esses policiais têm o compromisso legal de dizer a verdade. Se eles mentirem, se omitirem ou esconderem alguma informação podem cometer o crime de falso testemunho.

No caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade dos policiais que participaram das diligências, tampouco restou demonstrada alguma pretensão dos agentes em incriminar injustamente o apelante, que não comprova abusos, ilegalidades ou injustiças contra si praticadas
.

Não bastasse a lisura, comedimento e a uniformidade dos relatos policiais,
há uma evidente
contraditio
in
terminis
entre as versões apresentadas pelo apelante, retirando a verossimilhança do conteúdo exculpatório.

Devo lembrar que a força probatória do estado de inocência conclamado no anseio defensivo
por conta da retratação da confissão inquisitorial
só pode se
r
med
ida pela coerência em seus próprios termos, não
merecendo
acolhida
quando contraria os próprios termos e
o conjunto probatório
restante,
altamente incriminador.

No mesmo sentido:

(...) III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
(STJ - HC: 471082 SP 2018/0251158-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2018)

A robustez probatória da autoria delitiva, capitaneada pelos relatos
judiciais de
policiais e a confissão inquisitorial do apela
nte, ainda que retratada em Juízo,
portanto, torna
inócua
a instância por absolvição reclamada no turno defensivo.

Noutro giro, e
m relação ao pedido de
desclassificação do crime de tráfico
para o de uso
de drogas
, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse
comprovado que
a
apelante é
usuári
o
de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio
ilegal de drogas
,
com a
verificação inequívoca de que a droga se destinava ao
comérci
o,
exibindo a
presença

de
preparação e distribuição do entorpecente

para

usuários pretendendo adquiri
-lo
s
,

o que é incompatível com a destinação exclusiva para consumo próprio
.

Nesse aspecto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

E, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para
além disso
, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes,
tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.

(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.3.2023 e publicado no DJE de 3.3.2023)
.
Destacamos

Nessa conjuntura, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia,
mantendo a
sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
§ 4o,
da Lei n. 11.343/06.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-seanotado que todos os argumentos jurídicos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Mateus Messias
Maximo
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025